Tribunal: TJDFT
Processo: 0706976-52.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INCONFORMISMO. ADVERTÊNCIA QUANTO À REITERAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, conheceu parcialmente do recurso e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento, mantendo sentença de procedência de ação monitória fundada em contrato de empréstimo eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração ou ao esclarecimento do julgado, sendo incabíveis quando utilizados como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito já apreciado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma expressa, clara e coerente as teses relevantes ao deslinde da causa concluindo pela higidez do pacto contratual que lastreia a ação monitória.
5. Advertência quanto à reiteração de embargos de declaração com fins meramente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 489, § 1o, inc. IV; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.